Tribunal: STF
Processo: RE 91307
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES (LEI N. 6.194, DE 19.12.74). CONTRATO DE SEGURO FIRMADO
NA BASE TARIFARIA ANTERIOR, A FALTA DE EXPEDIÇÃO DE NORMAS E TARIFAS
PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. SE A CONDENAÇÃO NA BASE
DA LEI NOVA, EM VIRTUDE DE ACIDENTE OCORRIDO JA AO TEMPO DE SUA
VIGENCIA, INDEPENDENTEMENTE DE CONSIDERAÇÃO DA TARIFA AUTORIZADA,
CONSTITUI OU NÃO CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE
RESGUARDA O DIREITO ADQUIRIDO E O ATO JURÍDICO PERFEITO. QUESTÃO
FEDERAL NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 282), NEM
QUESTIONADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SÚMULA 356). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA SEGURADORA, NÃO CONHECIDO.